Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-33.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002209-33.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AIDE PEREIRA SAMPAIO ALVES Advogado(s): MAGDA ROSANA DA SILVA, ESTEVAM VAN BASTEN CALIL DA SILVA APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por dois bancos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude na contratação de empréstimos consignados, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. Sustentaram omissão quanto a aspectos específicos da responsabilidade solidária e da compensação dos valores creditados. O voto rejeita ambas as insurgências. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão quanto à análise da responsabilidade solidária entre os réus e à compensação de valores creditados; (ii) saber se os embargos de declaração opostos por um dos bancos têm caráter protelatório, justificando a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada os elementos da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela fraude ocorrida, reconhecendo o fortuito interno e afastando o enriquecimento sem causa. 4. A alegada omissão quanto à responsabilidade solidária entre os réus foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a solidariedade com base na falha na prestação do serviço bancário e na atuação conjunta na cadeia de fornecimento. 5. As demais alegações dos embargantes refletem inconformismo com o mérito da decisão, sem apontar vícios sanáveis via embargos declaratórios. 6. Constatou-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos por um dos bancos, que reiteraram fundamentos já expressamente analisados e rejeitados, atraindo a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada ao Banco BMG S/A. Tese de julgamento: "1. Não configurado vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. É cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração revelam caráter protelatório, especialmente se houver advertência anterior do colegiado." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8002209-33.2024.8.05.0199, sendo Embargantes o Banco BMG S/A e o Banco Agibank S/A, e Embargada Aidê Pereira Sampaio Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por ambos os embargantes, aplicando ao Banco BMG S/A a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator